Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-81.2021.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE MERCADORIA ALIMENTÍCIA. FORMA DE PAGAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES POR MEIO DE PIX. ALTERAÇÃO DA CHAVE, POR PARTE DA ADQUIRENTE DO PRODUTO, SEM A RESPECTIVA CIÊNCIA E ANUÊNCIA DO FORNECEDOR. QUANTIA CREDITADA EM CONTA DIVERSA A DE COSTUME E DE DESCONHECIMENTO DO CREDOR. AUSENTE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. EVIDENCIADA A FALHA DE PROCEDIMENTO TANTO DA ADQUIRENTE QUANTO DA PAGSEGURO (INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL PELA HABILITAÇÃO DA CONTA): IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS DE FORMA SOLIDÁRIA. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. Ação ajuizada pelo fornecedor, em que pretende a reparação por danos materiais e morais. Insurgência das requeridas contra sentença de parcial procedência.
II. A recorrente MARIETTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA sustenta, em síntese, que: (a) utilizou-se do CPF, constante na nota fiscal de aquisição do produto (morangos), para realizar a transferência do valor devido, via PIX; (b) os dados do beneficiário da conta correspondiam aos do requerente; (c) não praticou nenhum ato ilícito, “inclusive a conta foi acessada no dia do depósito”; (d) “não pode e nem deve ser responsabilizada por ‘irregularidades’ na conta do recorrido”; (e) efetuou o pagamento de forma correta; (f) o recorrente não comprovou a existência de irregularidades em “sua conta na instituição PagSeguro”.
III. A recorrente PagSeguro assevera que: (a) “a conta foi habilitada com funções bancárias do PagBank, sendo confirmado que o titular da conta era o verdadeiro usuário”; (b) “a responsabilidade de segurança e cautela para que sua conta e cartão não sejam utilizados indevidamente é exclusiva do contratante”; (c) “não havia nenhum indício de fraude que pudesse fazer com que a empresa, ora Recorrente desconfiasse da transação, tendo em vista que, conforme informado, a transação foi realizada obedecendo os parâmetros legais”; (d) “após denúncia do Recorrido, a conta imediatamente foi bloqueada e encerrada, porém, o saldo da conta já estava zerado”.
III. É certo que o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito (CC, art. 308).
IV. Nesse prumo, as isoladas alegações das recorrentes desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente/fornecedor/credor (inadimplemento), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
V. No caso concreto, verifica-se que: (a) a chave PIX comumente utilizada à realização do pagamento pela primeira requerida (Marietta), referente ao negócio jurídico de compra e venda, seria o número de telefone do requerente (ID. 27752138); (b) em 11.1o.2021, a requerida, sem a respectiva ciência e anuência do fornecedor, teria utilizado o seu CPF para realizar o pagamento da mercadoria recebida, cujo valor teria sido creditado em uma conta do PagSeguro, a qual seria diferente da habitual e de desconhecimento do credor, ainda que estivesse associada ao seu CPF (ID. 27752140/42); (c) em razão do acontecido, o requerente teria registrado boletim de ocorrência de furto mediante fraude (“crimes praticados pela internet”), notadamente porque não teria criado chave PIX vinculada ao número de seu CPF (ID. 27752137); (d) a segunda requerida não comprovou, de forma contundente, solicitação do requerente relativa à abertura de conta PagSeguro ou de qualquer cadastro do número do seu CPF como chave PIX vinculada a respectiva conta; (e) falha de segurança em habilitar conta sem a verificação da autenticidade dos documentos pessoais apresentados (ID. 27752564, pág. 12).
VI. Em relação à falha de segurança, conforme bem pontuado na sentença, os documentos anexados (telas, fotografia e RG) não são suficientes para tal comprovação, pois sabe-se que é comum, atualmente, que terceiros se apropriem de informações pessoais com objetivos ilícitos, para perpetrar fraudes em contratações. Ademais, conforme manifestação em réplica, o autor afirmou que a fotografia anexada não é dele.
VII. Desse modo, evidenciada a falha de procedimento das requeridas (inadimplemento contratual), tem-se por impositiva a obrigação de reparar os danos materiais de forma solidária, uma vez que o pagamento não teria sido confirmado pelo credor ou revertido em seu proveito (CC, artigos 308).
VIII. Recursos de ambas as requeridas conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada as recorrentes ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (Lei 9.099/95, art. 55).